Tribunal: STF
Processo: HC 262449
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.839.655/RO, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Neste writ, a impetrante alega o preenchimento de todos os requisitos legais para que a paciente seja beneficiada com a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sendo inidôneos os fundamentos utilizados para negar sua aplicação.



    Requer, ao final, o: 



    “conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que: 



    1. Seja reformado o acórdão guerreado, aplicando-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial subjacente em virtude da aplicação da Súmula n. 7/STJ. 



    2. A agravante busca a incidência da minorante do tráfico privilegiado, argumentando que o simples armazenamento de entorpecentes mediante promessa de remuneração não configura dedicação a atividades criminosas. 



    II. Questão em discussão 



    3. O tema em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando as circunstâncias do caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão recorrida considerou que a agravante se dedicava a atividades criminosas, visto sua conduta não ser  ocasional, evidenciado pela quantidade de drogas apreendidas e pelo contexto de armazenamento dos entorpecentes. 



    5. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige que o réu não se dedique a atividades criminosas. 2. A revisão de fatos e provas é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ. 3. Inovações recursais não são admitidas em agravo regimental.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Reproduzo trecho do voto condutor do acórdão questionado, que afastou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado:



    “No tocante ao afastamento da redutora especial do tráfico de drogas, a decisão agravada assim assentou (fl. 518, grifamos): 



    Quanto ao tema controvertido, a Corte local concluindo que, diante das circunstâncias concretas dos fatos, comprovadas nos autos, há elementos que apontam certa dedicação às atividades criminosas,  fato que desautoriza o benefício do "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), consignando que (fl. 446, grifamos):



    Em que pese os argumentos apresentados, igualmente incabível a causa especial de diminuição de pena, pois não se pode olvidar que a razão de ser da referida minorante, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, o que não se vislumbra na hipótese em julgamento. 



    O fundamento da sentença oral para rechaçar a redutora foi a dedicação à atividade criminosa, pois a apelante teria confessado que pegou a droga com terceira pessoa e guardaria por determinado período mediante pagamento, sendo efetivamente calculados os riscos desse ato. 



    No caso dos autos não restaram evidenciadas as circunstâncias compatíveis com a concessão dos benefícios dessa política criminal, existindo vários fatores impeditivos para esse benefício. 



    Vejamos. 



    A apelante confessou que se comprometeu a guardar o entorpecente apreendido no local em que residia, um total que supera 1,5 kg de maconha, além de cocaína em pó e na forma de crack, transformando seu lar em abrigo para guarda de entorpecentes, sujeitando-se a esse risco mediante promessa de pagamento em dinheiro, o que a meu ver caracteriza a dedicação àquela atividade. 



    Assim, considerando a quantidade de droga, o contexto de recebimento da droga apreendida e a sua dedicação à atividade do tráfico para o fim de auferir renda sem o esforço natural que o trabalhador comum teria, denotam a dedicação na prática delituosa. 



    Portanto, a meu ver, há circunstâncias indicativas de que a apelante se dedica a atividades criminosas, mostrando-se inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006.



    Dos excertos transcritos, percebe-se que o afastamento da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006, teve como fundamento a presença de elementos concretos indicativos de que a  acusada  se dedicava a atividades criminosas, a despeito de sua  primariedade e bons antecedentes, devido ao reconhecimento de que sua conduta não foi ocasional. 



    Assim, rever a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, a fim de reconhecer que não há provas do envolvimento profissional do acusado com o tráfico de drogas, exigiria aprofundado revolvimento probatório, juízo que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.”



    Com efeito, as instâncias antecedentes assentaram que as circunstâncias concretas do delito praticado pela paciente revelam sua habitualidade delitiva, devido ao encontro de elementos probatórios que demonstram à dedicação à traficância, como a apreensão de quantidade e variedade considerável de drogas guardadas em sua residência mediante a promessa de pagamento por terceiros.



    Tal entendimento não destoa da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente